Tribunal: TJES
Processo: 5016678-67.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016678-67.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDE DOMUS HOTEL LTDA
RECORRIDO: MARILZA NICOLAU DE LIMA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5016678-67.2023.8.08.0012.

RECORRENTE:
REDE DOMUS HOTEL LTDA.

RECORRIDO:
MARILZA NICOLAU DE LIMA, JOSE CARLOS DE LIMA, JOÃO VITOR NICOLAU DE LIMA, VICTORIA DOS SANTOS MARINS DE LIMA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BERNARDO ALCURI DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HÓSPEDES SOFRERAM AMEAÇAS POR TERCEIRO. DESRESPEITO AOS CONSUMIDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MARILZA NICOLAU DE LIMA, JOSE CARLOS DE LIMA, JOÃO VITOR NICOLAU DE LIMA, VICTORIA DOS SANTOS MARINS DE LIMA em face de REDE DOMUS HOTEL LTDA.

Em síntese, os autores alegam, em síntese, que adquiriram reserva para hospedagem no hotel requerido por intermédio da plataforma Booking para duas diárias nos dias 11/08/2023 e 12/08/2023, dois quartos, no valor de R$691,56. Afirmam que realizaram o check-in no dia 11/08/2023, entretanto, durante a madrugada da primeira noite no hotel, o autor João Victor recebeu diversas ameaças em seu celular com exigência de transferências de valores via PIX. O requerente João Victor aduz que a pessoa que lhe enviou as mensagens conhecia o número do quarto em que ele estava hospedado. As partes são parentes, sendo os autores Marilza e José Carlos pais de João Vitor, o qual é esposo da requerente Victoria. Diante dos fatos, os autores não se sentiram seguros em permanecer no hotel, e solicitaram o cancelamento da segunda diária, solicitando o ressarcimento do valor da diária (R$ 345,78), o que foi negado. Ao final os autores requerem a condenação do réu à restituição o valor pago pela diária não utilizada (R$ 345,78) e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 345,78 (trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), corrigidos monetariamente a partir da data do dano (12/08/2023) e com juros legais a partir da citação e, condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser dividido igualmente entre os autores, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).
;

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8084972, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a ausência de falha na prestação de serviço, assim como alega não ser razoável a inversão dos ônus da prova. Por fim, requer a redução do quantum indenizatório dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O caso em apreço, trata-se de relação de consumo, porquanto as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidores e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° da Lei 8.078/90.

Por essa razão,
deve a questão

ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor das partes autoras.
(art.
6º, VIII, CDC).

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que os recorridos se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Com isso, caberia à recorrente se desincumbir do seu ônus probatório e trazer aos autos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito dos autores, o que não fez.

Assim, entendo que caberia, à recorrente, a comprovação de que os dados pessoais dos recorridos não foram passados e/ou transmitidos a terceiros, bem como caberia à recorrente a plena restituição dos valores referente a hospedagem, visto a ameaça que as partes recorridas sofreram (ID nº8084882), o que não ocorreu.

Dessa forma, entendo que a recorrente é responsável perante os usuários e pelos danos a eles causados, por ser prestadora de serviço com o dever de zelar pela segurança e tranquilidade daqueles que se hospedam no hotel, em decorrência da responsabilidade objetiva.

Diante disso, vislumbro a falha na prestação de serviço e dever de indenizar.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$4.000,00),
a ser dividido igualmente entre os autores,
dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)